Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS NÃO CONSIGNADOS. CREFISA. NEGATIVADOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OCORRÊNCIA. DESVANTAGEM EXCESSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ÍNDICES ADOTADOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEMELHANTE. ADOÇÃO DAS TAXAS UTILIZADAS PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM TRANSAÇÕES SEMELHANTES. RESTITUIÇÃO DO EXCESSO DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA.
1. Compete ao julgador a apreciação da necessidade ou não de dilação probatória, diante dos fatos que lhe são narrados e por ser o destinatário final das provas produzidas. No caso ora em análise, a produção de outras fontes de prova não tem o condão de alterar o contexto e a realidade fática, sendo suficientes os documentos acostados aos autos para o deslinde da questão. Preliminar rejeitada.
2. À luz do entendimento firmado pelo STJ, as instituições financeiras podem pactuar juros remuneratórios livremente, inclusive com cumulação mensal, não estando vinculadas à média aferida pelo Banco Central, contanto que respeitado o direito à informação do consumidor. Eventual abusividade deve ser averiguada com base nos elementos concretos, em especial o tipo de contrato, as circunstâncias pessoais do consumidor, as garantias oferecidas e a probabilidade de adimplemento.
3. Assim, a análise de abusividade na cobrança deve se pautar nas comparações entre as taxas já praticadas no mercado para a mesma modalidade contratual e que coloquem o consumidor em desvantagem extrema.
4. Impende destacar que a ré, Crefisa, se constitui como instituição financeira que concede empréstimos pessoais com juros superiores à média de mercado, inclusive para negativados, sendo certo que o consumidor assume o risco elevado em tais contratações.
5. Não obstante, tem-se por indevida a adoção de juros excessivos aos consumidores, mesmo para aqueles que estão negativados e assumem o risco de suportarem encargos elevados, visto que os direitos do consumidor merecem ser respeitados.
6. De tal sorte, entendo que as taxas de juros cobradas nos negócios jurídicos ora analisados denotam uma desvantagem excessiva ao consumidor, porquanto estão em percentual superior à média de mercado, assim como o patamar estipulado pela própria instituição financeira apelante.
7. Demais disso, há de se considerar que o autor celebrou 17 (dezessete) contratos de empréstimos pessoais não consignados, o que representa expressivo endividamento.
8. Logo, merecem ser revistos todos os contratos de empréstimos firmados pelo autor, visto que possuem taxas de juros elevadas e superiores aos índices praticados pela ré.
9. De outro vértice, cabe ressaltar ser inviável a aplicação da revisão dos negócios jurídicos levando-se em conta a taxa média de mercado, porquanto a ré atua de maneira diversa, concedendo empréstimos para negativados, sob condições e riscos elevados.
10. Por tais razões, devem ser aplicadas as taxas da Crefisa contidas na tabela do BACEN, bem assim, revela-se cabível a restituição ao autor, de forma simples, do excesso dos valores pagos nos contratos firmados, o que deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, podendo haver compensação com os valores em aberto.
11. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.